Tribunal: TJES
Processo: 5000105-55.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-55.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: KELLY VITORIA DIAS DE AZEVEDO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE EMBARGOS ANTERIORES. MANIFESTA EXTEMPORANEIDADE E IRREGULARIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEÇA MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito ou validar petições nitidamente intempestivas.

Na hipótese, a embargante sustenta omissão grave no acórdão que julgou o Recurso Inominado, sob o argumento de que não houve manifestação sobre os aclaratórios apresentados no ID 17426181.

Verifica-se, contudo, que a referida petição (ID 17426181) foi protocolada em 08/12/2025, insurgindo-se contra sentença proferida em abril de 2025. O protocolo ocorreu meses após o trânsito em julgado para a ré e após a subida dos autos à instância revisora por recurso da parte adversa.

O silêncio do acórdão sobre petição manifestamente extemporânea e processualmente inadequada não configura omissão, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre peças que não preenchem os pressupostos mínimos de admissibilidade e que foram apresentadas quando já operada a preclusão consumativa e temporal.

Inexistindo vício de integração, a rejeição é medida que se impõe.

Embargos conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5000105-55.2024.8.08.0064

EMBARGANTE: EBANX LTDA

EMBARGADA: KELLY VITORIA DIAS DE AZEVEDO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE EMBARGOS ANTERIORES. MANIFESTA EXTEMPORANEIDADE E IRREGULARIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEÇA MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito ou validar petições nitidamente intempestivas.

Na hipótese, a embargante sustenta omissão grave no acórdão que julgou o Recurso Inominado, sob o argumento de que não houve manifestação sobre os aclaratórios apresentados no ID 17426181.

Verifica-se, contudo, que a referida petição (ID 17426181) foi protocolada em 08/12/2025, insurgindo-se contra sentença proferida em abril de 2025. O protocolo ocorreu meses após o trânsito em julgado para a ré e após a subida dos autos à instância revisora por recurso da parte adversa.

O silêncio do acórdão sobre petição manifestamente extemporânea e processualmente inadequada não configura omissão, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre peças que não preenchem os pressupostos mínimos de admissibilidade e que foram apresentadas quando já operada a preclusão consumativa e temporal.

Inexistindo vício de integração, a rejeição é medida que se impõe.

Embargos conhecidos e rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.
A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão por não ter apreciado os embargos de declaração opostos no ID 17426181, os quais atacavam a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando detidamente os autos, verifico que a tese de omissão não prospera.

4. A sentença de mérito foi proferida em 22/04/2025. O prazo para oposição de embargos de declaração, conforme o art. 49 da Lei nº 9.099/95, é de 5 (cinco) dias. Todavia, a embargante protocolou a petição do ID 17426181 apenas em 08/12/2025, ou seja, quase oito meses após a publicação da sentença e após os autos já estarem sob a jurisdição desta Turma Recursal.

5. É princípio basilar do direito processual que a tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Uma peça protocolada com evidente atraso e em estágio processual inadequado é considerada juridicamente inexistente para fins de interrupção de prazo ou dever de julgamento.

6. Portanto, não há que se falar em "omissão" do acórdão. O objeto do julgamento nesta Turma Recursal delimitou-se ao Recurso Inominado interposto tempestivamente pela parte autora. Esta instância revisora não possui a obrigação de sanar supostas omissões de sentença que sequer foram objeto de recurso próprio no momento oportuno pela parte interessada.

7. A tentativa da embargante de forçar a análise de uma peça extemporânea via novos embargos contra o acórdão configura nítido intuito de rediscutir matéria preclusa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ante o exposto, não configurado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo o acórdão em sua integralidade.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)